Tribunal: STJ
Processo: 0002526-20.2005.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767622 - SP (2024/0382495-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALBERTO OCTAVIANO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal — o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47495107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c9b9e81-59d2-48e2-9299-94114c91da57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767622 - SP (2024/0382495-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALBERTO OCTAVIANO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal — o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ALBERTO OCTAVIANO contra a decisão que não conheceu do recurso especial por
incidência da Súmula 284/STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese:

[...] o Agravante, ao apresentar o recurso especial, demonstrou que
todos os requisitos exigidos para interposição do recurso foram
obedecidos, em especial, a indicação de violação dos artigos 395, 396
do Código Civil e 35 da Lei 8.212/91 e artigo 161 do Código Tributário
Nacional, artigo 31 da Lei 10.741/03, artigo 41-A da Lei 11.430/06, bem
como artigo 20 e 260 do CPC, fazendo o devido cotejo entre dissídios
jurisprudenciais (fl. 650).

Por fim, pugna pela submissão da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
Documento eletrônico VDA46762997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: 1806727c-3c2f-46f0-98bd-189624e6f7b8

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Nas razões recursais, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara
e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão
da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no AREsp
2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023

Ademais, "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira
esparsa e assistemática no corpo das razões do Recurso Especial, não supre a
exigência de fundamentação adequada do apelo especial" (AgInt no AREsp n.
1.738.090/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
1/3/2021
Em outras palavras:

[...]
a
indicação
dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos
por violados deve ser clara, precisa e expressa, não se admitindo, para
tanto, a mera remissão a dispositivos no bojo do recurso, sob pena de
considerar-se como apontados por violados todo e qualquer dispositivo
de lei ao qual a parte trate no seu recurso (REsp n. 1.240.054, Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
28/11/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA46762997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:26
Código de Controle do Documento: 1806727c-3c2f-46f0-98bd-189624e6f7b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.622 / SP
Número Registro: 2024/0382495-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025262020054036183
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO OCTAVIANO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO OCTAVIANO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:56
Código de Controle do Documento: f4d67e5a-a9d9-448d-882d-8a3962ee354c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:56
Código de Controle do Documento: f4d67e5a-a9d9-448d-882d-8a3962ee354c